Tribunal: TJES
Processo: 5027318-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5027318-64.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUELEN VASCONCELLOS DA SILVA
APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

2
)
A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas

não recolhidas.

3
)
Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa.

4
)
Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposta por
Suelen Vasconcellos da Silva
em face da respeitável sentença de proferida em id n° 3978359 (integrada pela decisão dos embargos aclaratórios de id n° 3978363), que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id n° 3978365), a recorrente pretende a reforma da sentença, que determinou o cancelamento da distribuição, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de custas processuais, sob o argumento de que “
o Superior Tribunal de Justiça e a maioria dos Tribunais Estaduais já se manifestaram pela impossibilidade de cobrança de custas processuais quando o processo não foi formado
”.

É o relatório.

Inclua-se o feito, oportunamente, em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
interposta por
Suelen Vasconcellos da Silva
em face da respeitável sentença de proferida em id n° 3978359 (integrada pela decisão dos embargos aclaratórios de id n° 3978363), que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Depreende-se dos autos que
Suelen Vascocellos da Silva
ajuizou ação de indenização por danos morais c/c tutela de urgência em face de Instagram – Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, almejando, em síntese, a devolução da sua conta virtual no Instagram, no estado em que se encontrava em 08/10/2021.

Na sequência, o juízo de piso intimou a autora para complementar a sua qualificação profissional e para comprovar a alegada hipossuficiência financeira; após avaliar os documentos apresentados pela autora, os quais, em tese, comprovariam a sua miserabilidade, o juízo de piso decidiu o seguinte: “
INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Entretanto, oportunizo à atora o parcelamento das custas até 5 parcelas mensais. Em não sendo requerido o parcelamento dentro de 15 dias, fica a autora intimada para providenciar o recolhimento integral das custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição
” (id n° 3978355).

Por conseguinte, a parte peticionou informando que, de fato, não teria condições de arcar com as custas processuais e requereu que não lhe fosse determinado o pagamento de custas processuais com o cancelamento da distribuição.

O magistrado sentenciou o feito da seguinte forma:

"Verifica-se que foi indeferida a gratuidade da justiça à autora e a mesma, posteriormente, se manifestou nos autos informando a impossibilidade de pagamento das custas processuais, sem demais requerimentos. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 290, c/c art. 485, inc IV ambos do Novo CPC e inciso I do art. 116 do Código de Normas da E. Corregedoria Geral de Justiça. Sem honorários advocatícios. P.R.I.

DILIGÊNCIAS PARA O CARTÓRIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO:
a) CERTIFIQUE-SE o trânsito;
b) Cumpridas as diligências, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo".

A parte autora, na sequência, apresentou embargos de declaração, sob o argumento de que “
não foi afirmada sobre a isenção de custas pois, conforme devidamente já fundamentado na petição do dia 16/03/2022, não caberia a condenação em custas finais diante da impossibilidade do pagamento da autora para as custas iniciais
”; dessa forma, requereu a complementação da sentença para que fosse registrado a isenção de pagamento das custas processuais.

Embora o sentenciante não tenha acolhido aqueles embargos de declaração, registrou na fundamentação de sua decisão que “
a parte embargante se limita a rediscutir sua condenação em custas, olvidando-se que houve a distribuição do feito, autuação, registro em sistema, atos no sistema como conclusão dos autos e intimação, bem como foi proferido ato judicial, tudo isso envolvendo custos em materiais e mão de obra do judiciário, sendo, por isso, devidas as custas, inclusive em caso de cancelamento da distribuição. Portanto, a suposta contradição, em verdade, é mero inconformismo
” (id n° 3978363), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela parte autora, com o intuito de afastar a sua condenação ao pagamento de custas processuais.

O atento exame do caderno processual revela, portanto, que, embora o magistrado na sentença de id n° 3978359 não tenha expressamente condenado a autora ao pagamento de custas processuais, ao julgar os aclaratórios, deixou claro que a condenação em questão seria devida, mesmo na hipótese de cancelamento da distribuição.

Pois bem. O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

Veja que a legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas.

Com efeito, o cancelamento da distribuição é decisão de caráter meramente administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que, não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa.

Assim, em que pese o acerto da sentença em relação ao cancelamento da distribuição, entendo
não ser cabível
a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(...) 5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.442.134/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 17/12/2020.)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO IRRECORRIDA. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO NCPC. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo a parte autora recorrido oportunamente da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, operou-se a preclusão da matéria restando-lhe, somente, efetuar o recolhimento das custas prévias determinado pelo juiz. 2. Não efetuado o aludido pagamento, correta a determinação de cancelamento da distribuição do feito, conforme determina o art.290 do CPC/2015. 3. Quando a extinção da ação funda-se exatamente na impossibilidade e inércia da parte autora quanto ao pagamento das custas prévias, incoerente e incabível sua condenação, na sentença, ao pagamento das custas processuais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.105444-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 28/11/2018)"

À luz do exposto,
conheço d
a apelação cível
e, no mérito,

dou-lhe

provimento
, a fim de afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação.

É como voto!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUELEN VASCONCELOS DA SILVA
contra a sentença que, diante do não recolhimento das custas processuais prévias, determinou o cancelamento da distribuição, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 290 e 485, inc. IV, ambos do CPC, sem todavia, isentá-la do pagamento das custas remanescentes.

A e. relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento a irresignação
,
a fim de afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação. Segundo Sua Exa.,
“o cancelamento da distribuição é decisão de caráter meramente administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que, não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa”
.

Entretanto, compartilho do entendimento de que, tendo a apelante, ainda que sem lograr êxito, promovido a movimentação do Poder Judiciário, afigura-se justificada a cobrança das custas,
ex vi
dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13,
verbis
:

Art. 11. O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos:

[...]

§ 1º. Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que o autor não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça a qual foi indeferida em Primeiro Grau e cujo recurso não foi conhecido reputa-se correta a condenação deste ao pagamento de custas decorrentes do cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 11 e 17 da Lei nº 9.974/13.
2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190049262, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO TEMPO E MODO DEVIDOS. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS INICIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
IV- Deve a sentença ser mantida na parte em que condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais, pois, embora tenha havido o cancelamento da distribuição, promoveu a mesma a movimentação do Poder Judiciário, afigurando-se justificada a cobrança das custas, ex vi dos arts. 11 e 17, § 1º, da Lei nº 9.974/13.
V - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030200310669, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRECLUSÃO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CUSTAS DEVIDAS RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão preclusa, implica no cancelamento da distribuição. 2. Embora tenha havido o cancelamento da distribuição do feito, são devidas custas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190023082, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 RECURSO DESPROVIDO .
1 O art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário, estabelece que O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs . 2 Não se trata das custas iniciais da ação, mas de custas decorrentes dos serviços até então prestados.
3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048150215845, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

No caso em apreço, vale ainda ressaltar que, apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador
a quo
, conforme decisão id. 3978355, da qual a ora apelante não se insurgiu através do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, inauguro divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia em apreço cinge-se em aferir se o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do Código de Processo Civil - CPC, enseja o pagamento das custas processuais.

Ao proferir seu voto de r
elatoria, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira deu provimento à Apelação Cível “
a fim de afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação
”, ao fundamento de “
que a legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas
”.

Inaugurando a divergência, o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana manifestou-se no sentido de que “
tendo a apelante, ainda que sem lograr êxito, promovido a movimentação do Poder Judiciário, afigura-se justificada a cobrança das custas, ex vi dos arts. 11 e 17, § 1º
, da Lei nº 9.974/13
[...,]
vale
[ndo]
ainda ressaltar que, apesar de postulado, o benefício da assistência judiciária não restou deferido pelo julgador a quo, conforme decisão id. 3978355, da qual a ora apelante não se insurgiu através do recurso de agravo de instrumento
”.

Vieram os autos conclusos ao meu gabinete e, na mesma toada do externado pelo Desembargador Jorge, entendo que na forma dos arts. 6º, 11ª, 17ª da Lei Estadual nº 9.974/13, no presente caso são devidas as custas decorrentes dos serviços até então prestados.

Assim, com a mais respeitosa vênia à Relatora, divirjo da conclusão externada por Vossa Excelência, para
acompanhar o voto do Desembargador Jorge do Nascimento Viana no sentido de
negar provimento ao

recurso
.

É como voto.

VOTO

Eminentes Pares,
consoante já havia me manifestado em momento anterior, entendo por bem acompanhar o voto condutor.

Não obstante, em virtude dos votos divergentes proferidos pelos
Nobres Desembargadores Jorge do Nascimento Viana e Arthur José Neiva de Almeida
, venho fundamentar meu
posicionamento.

Cinge-se a discussão
em aferir se o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, enseja o pagamento das custas processuais.

Art. 290.
Será cancelada a distribuição
do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento
das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

D
a simples leitura do referido dispositivo legal
extrai-se que o cancelamento da distribuição é uma penalidade imposta àquela parte que não adimpliu com o pagamento das custas processuais, sendo esta última condição para a prestação jurisdicional, salvo isenções legais.

É dizer,
o objetivo
do pagamento das custas processuais é remunerar a
movimentação da
máquina judiciária,
de modo que, cancelada a distribuição, não há que se falar em prestação jurisdicional a ensejar o recolhimento daquela.

Condenar a parte ao recolhimento d
o referido tributo
nestas hipóteses seria um verdadeiro contrassenso, na medida em que, embora pague
a taxa não haveria contraprestação
de serviço público, vide art. 145, II da CF
1
.

No mesmo caminhar já se manifestou a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1-
[...]
4-
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.
5- Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ACERCA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DENEGADO EM PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O artigo 290 do CPC/2015 dispõe que Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. O inadimplemento das despesas processuais não resulta da condenação do Autor em custas, mas sim o arquivamento dos autos. Precedentes.
3. Sentença reformada 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00008366020178080007, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

PROCESSO CIVIL. CUSTAS. TAXA JUDICIÁRIA. FALTA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Ação de cobrança cumulada com indenizatória extinta sem resolução de mérito pela falta de pagamento das custas processuais e da taxa judiciária. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça por decisão preclusa, correta a extinção do feito com o cancelamento da distribuição se o Autor, devidamente intimado, deixa de efetuar o recolhimento das custas iniciais do processo
.
Cancelada a distribuição do feito, inviável a condenação do Autor no pagamento das despesas processuais em vista da falta de prestação do serviço que justificaria a cobrança.
Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 00952421720198190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE. A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial.
À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais
( AgRg no AREsp 17.501/SP).
(TJ-MG - AC: 10000221077902001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

Por todo o exposto, com a devida vênia
aos votos divergentes
,
acompanho
a
nobre
Relator
a
para conhecer da apelação e
d
ar-lhe provimento,
para
afastar a obrigação da
A
utora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

1

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
[...]
II -
taxas
, em razão do exercício do poder de polícia ou
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição
;

V
I S T A

Cuidam os autos de apelação cível em que se discute se o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC enseja a condenação do autor da ação ao pagamento das custas processuais.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria em razão da divergência entre os posicionamentos formulados entre os eminentes pares que me antecederam.

Após muito refletir, entendo que andou bem a eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Isso porque, entendo não ser cabível a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, uma vez que, se extinção da ação funda-se exatamente na impossibilidade e inércia da parte autora quanto ao pagamento das custas prévias, incoerente e incabível sua condenação, na sentença, ao pagamento das custas processuais.

Ademais, conforme disposto em seu brilhante voto, a legislação já prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação.

Do mesmo modo, conforme muito bem delineado pela eminente Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, o objetivo do pagamento das custas processuais é remunerar a movimentação da máquina judiciária, de modo que, cancelada a distribuição, não há que se falar em prestação jurisdicional a ensejar o recolhimento daquela.

Diante da fundamentação acima exposta,
acompanho o voto da Relatora, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Manoel Alves Rabelo.